Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. OMISSÃO. CONSTATADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Havendo omissão acerca do pedido de redução da pena em relação ao alegado arrependimento posterior no crime de falsa identidade, deve essa ser sanada, passando o acórdão dos Embargos de Declaração a integrar o julgado resistido.
3. Tratando-se de crime de falsa identidade, o bem juridicamente tutelado é a fé pública e, em tal ilícito, não se reconhece o arrependimento posterior, por se tratar de delito formal, não dependendo de resultado naturalístico. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.